Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-98.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013804-98.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE VIEIRA DE JESUS MATTUELLA - CPF: 033.103.201-54 (RECORRIDO), WAGNER DE SOUZA BERIGO - CPF: 032.547.051-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013804-98.2022.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

MARILENE VIEIRA DE JESUS MATTUELLA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Recorrente nas verbas trabalhistas pleiteadas pela Recorrida.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, arguindo a preliminar de prescrição quinquenal.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida, informa ter tomado posse e, 16/11/2011, através de concurso público para o cargo de serviços gerais.

Que foi exonerada a pedido em 01/07/2019 para assumir outro concurso público no mesmo órgão, onde teve posse em 23/07/2019, no cargo de Professor. Requerendo a averbação por tempo de serviço de 7 anos, 7 meses e 14 dias pelo primeiro cargo ocupado.

Defende fazer jus ao adicional de tempo de serviço, de onde aponta estar assegurado pela Lei Orgânica Municipal.

Pois bem. Dispõe o art. 290, da Lei nº 006/1994 que:

“O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”

E ainda observados a Lei complementar nº 163 nos artigos 81 e artigo 53 verifica-se devido o respectivo adicional na proporção de a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício inclusive para contagem de licença-prêmio.

Art. 53
O adicional de tempo de serviço é devido ao servidor efetivo, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o profissional da educação for aposentado, que não ultrapasse os limites fixados na
Lei Orgânica
Municipal.

Art. 81
É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público municipal, estadual ou federal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas, inclusive o das Forças Armadas.

Desta feita, uma vez assegurado em lei orgânica, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se escorreita a sentença de procedência
nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos descritos na inicial para:

a) DETERMINAR
que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária 16/11/2011 até 01/07/2019, ou seja, 2.784 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro) dias, que convertido em anos equivale a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ocorre que, o ajuizamento da ação se deu apenas em 07/10/2022, não observando o prazo da
prescrição quinquenal
, prevista no art. 1°, do Decreto 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

E dessa forma, apenas devido à Reclamante/Recorrida de 09/02/2016 para frente, sendo os anos anteriores abarcados pela prescrição quinquenal,
tendo em vista o pedido administrativo de averbação foi em 09/02/2021.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC- NFDTIPI.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e reconhecer como prescritas as verbas oriundas da averbação entre 16/11/2011 a 09/02/2016, sendo devido apenas de março de 2016 em diante, no mais mantida a sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023